Tribunal: TJMT
Processo: 1003000-76.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1003000-76.2021.8.11.0000 - COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: L. C. G. S.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais n. 1018749-25.2020.8.11.0015, proposta por L. C. G. S. representado por ARTUR DOS SANTOS CARVALHO, que deferiu a antecipação da tutela de urgência para que a agravante proceda à autorização/custeio do tratamento multidisciplinar em benefício do agravado, conforme especialidades e frequências especificadas na prescrição médica, sob pena de multa.
A agravante relata que a decisão que determinou o custeio do tratamento multidisciplinar não estabeleceu limite para as sessões de cada especialidade, o que pode ocasionar desiquilíbrio na relação contratual, uma vez que a legislação que regulamenta os planos de saúde prevê limites mínimos de concessão das sessões de tratamento.
Aduz que “o instrumento contratual é claro em estabelecer que para os procedimentos ambulatoriais, dentre eles as terapias multidisciplinares, a cobertura será nos limites estabelecidos pela ANS.”
Argumenta que está obrigada a custear procedimentos nos limites previstos na Resolução Normativa 428/2017, que estabelece as Diretrizes e os Procedimentos de Cobertura dos Planos de Saúde.
Nesses termos, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão, e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão, a fim de limitar os tratamentos nos termos contratados.
É o relatório.
Decido.
O Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Consta nos autos que o agravado foi diagnosticado com encefalopatia crônica (paralisia cerebral atáxica), com presença de atrasos motor e cognitivo, hipotonia muscular, síndrome de Griscelli (baixa visão, nistagmo ocular e albinismo ocular) (G93.4, CID P94, CID F80, CID F83, CID H54.2 e CID R62.5), assim ajuizou a ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais, na qual requereu a tutela de urgência para que a agravante autoriza o tratamento multidisciplinar que englobe o atendimento com:
“1 - Fonoaudiólogo 1 vez na semana por tempo indeterminado a depender da clínica do paciente;
2 – Terapia ocupacional 3 vezes na semana por tempo indeterminado a depender da clínica do paciente;
3 – Psicopedagoga 2 vezes na semana por tempo indeterminado a depender da clínica do paciente;
4 – Psicopedagoga com especialidade em psicomotricidade, 2 vezes na semana por tempo indeterminado a depender da clínica do paciente;
5 – Psicóloga pelo método ABA; 2 vezes na semana, 2 horas por vez, por tempo indeterminado a depender da clínica do paciente.”
Deferida a tutela, a agravante se insurge nesta instância, nos termos retromencionados.
Sobre o tema, é assente no âmbito do STJ que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui o tratamento quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado.
No caso em espécie, o tratamento perseguido pelo agravado foi recomendado pelos profissionais que o acompanham, com a indicação de intervenção imediata e intensiva por tempo indeterminado. Todavia, não há nos documentos apresentados até então a indicação de urgência/emergência, que poderão ser trazidos com a apresentação das contrarrazões.
Ademais, o momento atual, de pandemia de Covid-19, os planos de saúde estão sendo acionados diariamente para atender segurados que estão com problemas graves de saúde, ou seja, casos de urgência/emergência.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da presença dos requisitos previsto nos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil/2015, defiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal.
Ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora